Tribunal: TJBA
Processo: 0505040-13.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505040-13.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Lucas Guimarães dos Santos e outros (19)

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO, LUCAS AMORIM SILVEIRA, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES, FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, EDMUNDO TAVARES DE SOUSA NETO, LARISSA RAFAELA PINHEIRO SILVA, SOLON PINHEIRO DE BRITO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À INTIMIDADE E PRIVACIDADE DEVIDO AO ACESSO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL AO APARELHO TELEFÔNICO DE UM DOS SUSPEITOS DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO – ACESSO À AGENDA TELEFÔNICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE RESPALDAR A CONDENAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR INVESTIGADO – DESNECESSIDADE – ORIGEM DA AVERIGUAÇÃO LASTREADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO – AFASTADA TESE DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEVIDO À SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO EXPEDIDA PELO CNJ Nº 59/2008 – MERA IRREGULARIDADE POSTO QUE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.296/96 - AFASTADA NULIDADE
POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INAUGURAL E DOS SUCESSIVOS DEFERIMENTOS QUE PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DECISÕES CALCADAS EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE – AFASTADA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIOS QUE EXCEDERAM O PRAZO DE 15 DIAS
– TRECHOS NÃO UTILIZADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AOS RÉUS –
AFASTADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA A FORMAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS -
DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA CAUTELAR COMO MEIO DE EVIDENCIAR O MODUS OPERANDI DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
AFASTADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DAS GRAVAÇÕES – DESNECESSIDADE – EXITÊNCIA DE PROVA ORAL CAPAZ DE SUBSIDIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES - AFASTADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA DESPROPORCIONALIDADE DO EXTENSO PERÍODO PRORROGADO – COMPROVADA A NECESSIDADE DA PRORROGAÇÃO DAS CAPTAÇÕES DAS CONVERSAS -

AFASTADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS - DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA COM BASE NOS CRITÉRIOS DISPOSTOS NO CÓDIGO PENAL E NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –– COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO DOS RÉUS À PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS - INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS NA OPERAÇÃO POLICIAL – MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS - COMPROVAÇÃO DE QUE A LIBERDADE DOS ACUSADOS REPRESENTA RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS.

I - De acordo com a acusação, os Recorrentes associaram-se com a finalidade de promover o tráfico de drogas no município de Itabuna/BA, além de cometerem crimes contra o patrimônio e homicídios para consolidar o domínio do grupo criminoso, tendo ramificações na região sul do Estado da Bahia, razão pela qual foram denunciados nos seguintes termos: "
1) Fábio Santos Possidônio, vulgo “Binho Possidônio” ou “Banguelo”, requerendo a sua condenação pela prática dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013;

2) Luís Antônio Santos Possidônio, vulgo “Quinha Possidônio”, pleitando a sua condenação nas penas dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; (...) 4) Diego Silva dos Santos, vulgo “Diego Babão”, reivindicando a sua condenação pela prática dos delitos dos arts. 33, caput (por duas vezes), e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; (...); 6) Diego Silva Souza, vulgo “Diego Cabeludo” ou “Careca”, pugnando pela sua condenação nas penas dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 7) Edilson dos Santos, vulgo “Zumbi”, requerendo seja condenado nas sanções previstas nos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, III e IV, da lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 8) Dernival Souza da Silva, vulgo “Val do Zizo”, pleiteando a sua condenação pela prática dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 9) Lucas Guimarães dos Santos, vulgo “Zói”, postulando a imposição das penas dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 10) Gildásio Reis dos Santos, vulgo “Gazo”, pleiteando a aplicação das sanções correspondentes aos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e ao art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 11) Yan Feliciano Santana Ramos, requerendo a sua condenação pelo cometimento dos ilícitos dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 12) Beatriz Moreira Santos, vulgo “Bia”, reivindicando seja condenado nas sanções dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 13) Marcelo Matias de Jesus (Santos), vulgo “Marcelo Pardal”, pleiteando seja condenado nas penas dos arts. 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 14) Edilon Garcia dos Santos, vulgo “Velhinho”, requerendo a sua condenação pela prática do crime do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 15) Edson Fonseca Tavares, vulgo “Tinguelo”, pleiteando seja condenado nas iras dos arts. 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/2006; 16) Emerson Pereira dos Santos, pugnando pela sua condenação em face da prática dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/2006; 17) José Ronaldo Rocha Reis, vulgo “Bola”, requerendo seja condenado nas penas previstas nos arts. 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, caput, da lei nº 12.850/2013; 18) Genildo Souza dos Santos, “Gil Bolinha”, postulando a sua condenação nas sanções descritas nos arts. 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, caput, da lei nº 12.850/2013; 19) Lucas Conceição Miranda, vulgo “Kinha”, requerendo a sua condenação nas reprimendas dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; (...); 21) Willian Wallas Alves dos Santos, vulgo “Gordinho” ou “Jhon Jhon”, requerendo a sua condenação nas penas dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 22) Wilson Celestino Nascimento Junior, vulgo “Juninho”, solicitando a sua condenação em decorrência do cometimento dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013; 23) Danilo de Souza Góes, vulgo “Arque”, requerendo a sua condenação pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013; 24) Fernando Silva do Nascimento, “Fernando Gordo”, pleiteando seja condenado nas penas dos arts. 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, caput, da lei nº 12.850/2013; (...); 26) Ana Valéria de Jesus Trindade, pugnando pela sua condenação nas penas dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013".

II - Nesse contexto, o
réu Fábio Santos Possidônio é apontado como líder da organização criminosa conhecida como Raio A. Apurou-se que, embora custodiado, comandava os demais membros da facção, os quais faziam uso de armas de fogo para viabilizar a prática de crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios. O réu Luís Antônio Santos Possidônio, sobrinho de Fábio Possidonio, mesmo preso, também exerce posição de liderança no grupo criminoso, auxiliando o tio a promover o tráfico de drogas com a ajuda de sua companheira Ana Valéria, a qual gerencia as finanças do grupo, sendo responsável pela realização de lavagem de capital por meio de transações bancárias e aquisição e reforma de imóveis. O réu Diego Silva dos Santos, membro da organização, chefiava um núcleo de traficantes armados nos bairros São Roque e Santa Inês e nos Condomínios Pedro Fontes I e II, em Itabuna-BA, onde realizava o comércio de drogas, sendo auxiliado sobretudo pelo corréu Lucas Conceição Miranda. Registra-se que Diego foi preso no Estado do Rio de Janeiro, em 09/08/2017, sendo transferido para um presídio em Itabuna-BA, onde, apesar de custodiado, continuou praticando o crime de tráfico de drogas para a quadrilha e comandando roubos e invasão de imóveis do programa “minha casa minha vida”. O réu Diego Silva Souza, com emprego de armas de fogo, promovia ataques aos grupos criminosos rivais e praticava crimes patrimoniais com o objetivo de fomentar as finanças da quadrilha. O réu Edilson dos Santos, sob as ordens do corréu Henrique Ruan, com emprego de armas de fogo, viabilizava o tráfico de drogas e também praticava delitos patrimoniais com o objetivo de fomentar as finanças da quadrilha. Além disso, apurou-se que também liderava um núcleo da organização criminosa, além de ser responsável pela venda de entorpecentes dentro do Conjunto Penal de Itabuna-BA. O réu Dernival Souza da Silva, com emprego de arma de fogo, promovia a venda, armazenamento e distribuição das drogas e as fornecia, sobretudo, para o Recorrente Gildásio. Também realizava ataques a facções rivais e mantinha conexão direta com os corréus Henrique e Manoaldo. O réu Lucas Guimarães dos Santos atuava na linha de frente da quadrilha, sendo “soldado do tráfico”, de modo que promovia a venda, armazenamento e distribuição das drogas. Também comandava um dos núcleos da organização. Além disso, participava de ataques a facções rivais e mantinha conexão direta com os corréus Henrique e Manoaldo. Era cunhado de Luis Antônio Possidonio. O réu Gildásio Reis Santos promovia a venda de entorpecentes e era proprietário de um imóvel (lava-jato situado no Bairro Conceição), onde os narcóticos eram armazenados e distribuídos. No local, também eram acondicionados os armamentos da organização. O réu Yan Feliciano Santana Ramos promovia a venda de drogas, tendo conexão estreita com o corréu Gildásio. Ademais, por meio do emprego de arma de fogo praticava delitos patrimoniais com o objetivo de fomentar as finanças da quadrilha. A ré Beatriz Moreira Santos, que tinha vínculo com o corréu Henrique Ruan, realizava o transporte de drogas e de armas para a organização criminosa. O réu Marcelo Matias de Jesus, sob as ordens de Manoaldo Falcão e Hanrique Ruan, exercia a função de “soldado do tráfico”, participando de ataques a facções rivais. O réu Edilon Garcia dos Santos cometia delitos patrimoniais, tais como roubos, com a finalidade de fomentar as finanças do grupo criminoso. O réu Edson Fonseca Tavares promovia a venda de drogas e a arrecadação de dinheiro para a quadrilha, estando associado a Henrique e Beatriz Góes, de modo que, em cumprimento de mandado de busca apreensão, foram apreendidos na residência da genitora do acusado aproximadamente 460g (quatrocentos e sessenta gramas) de cocaína. O réu Emerson Pereira dos Santos, que tinha conexão direta com Manoaldo e Henrique Ruan, era taxista e realizava o transporte de entorpecentes. Em 18/07/2017, o acusado levou Ariane Penha da Silva, que estava com significativa quantidade de droga em sua posse, até a rodoviária de Itabuna-BA. Ariane tinha como objetivo transportar a droga até o Estado do Rio de Janeiro, porém foi interceptada pela polícia em Camacan-BA, razão pela qual coube ao acusado a missão de guardar o restante dos narcóticos acondicionados na residência ocupada por Ariane.

O réu José Ronaldo Rocha Reis, que tinha vínculos com Manoaldo Falcão e Henrique, vendia drogas na área da Avenida de Beira-Rio, em Itabuna-BA. Para ludibriar a atenção de agentes de segurança pública, simulava exercer a atividade de guardador de veículos. O réu Genildo Souza Santos, que tinha vínculos com Manoaldo Falcão e Henrique, também vendia drogas na área da Avenida de Beira-Rio, em Itabuna-BA. Para ludibriar a atenção de agentes de segurança pública, simulava exercer a atividade de guardador de veículos. O réu Lucas Conceição Miranda, que tinha vínculos com Manoaldo Falcão, Henrique Ruan e Diego Silva dos Santos, era gerente do tráfico nas regiões de Antique e São Roque e nos Condomínios Pedro Fontes I e II. Promovia a venda de narcóticos, cometia delitos patrimoniais e participava de ataques a facções rivais. O réu Robert Mendes de Jesus, que tinha conexão com o acusado Lucas Conceição Miranda, atuava na vigília das operações ilícitas (“olheiro do tráfico”), sendo responsável por observar a movimentação de policiais e informar sobre a presença dos agentes estatais nas localidades ocupadas pelo grupo criminoso. O réu Willian Wallas Alves dos Santos, subordinado a Diego Silva Souza, realizava a venda de drogas e, com emprego de arma de fogo, praticava delitos patrimoniais com o objetivo de financiar a organização criminosa. O réu Wilson Celestino Nascimento Júnior, subordinado a Diego Silva Souza, fazia uso de arma de fogo para realizar a venda de drogas. Ao ser abordado em operação policial realizada, em 29/08/2018, foram apreendidas em sua posse 39 (trinta e nove) embalagens contendo cocaína com massa de 20,3g (vinte vírgula três gramas) e uma porção de cocaína pesando 56,5g (cinquenta e seis vírgula cinco gramas). O réu Danilo de Souza Góes, que tinha conexão com o réu Lucas Conceição e estava subordinado ao corréu Diego Silva Souza, promovia, com o emprego de arma de fogo, a venda de drogas. O réu Fernando Silva do Nascimento fornecia drogas à organização criminosa, tendo o contato de alguns membros da facção com quem ele negociava os narcóticos, o que restou comprovado pelas anotações registradas em um livro encontrado em sua residência e por interceptações telefônicas. A ré Ana Valéria de Jesus Trindade, companheira do réu Luís Antônio Possidônio e parente por afinidade do denunciado Fábio Santos Possidônio, sob às ordens de ambos, gerenciava o património da organização criminosa. Nesse sentido, recolhia o dinheiro da venda dos narcóticos e efetuava o pagamento de fornecedores. Para tanto, comunicava-se com Luis Antônio por meio de um aplicativo instalado em seus aparelhos celulares, o que permitia que as determinações dos líderes custodiados fossem cumpridas fora do presídio. Apurou-se que a ré investia o dinheiro proveniente do tráfico em imóveis situados em Itabuna-BA.

III - Na sentença, a conduta de cada Recorrente foi apreciada nos seguintes termos. O Apelante
Fábio Santos Possidônio
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
52 (cinquenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
5.253 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Luís Antônio Santos Possidônio
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
a 45 (quarenta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em

4.625 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo.

A Apelante
Ana Valéria de Jesus Trindade
foi condenada, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, §§ 2º e 3º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em

2.391 dias-multa.
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Diego Silva dos Santos
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput (duas condutas distintas), e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
43 (quarenta e três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em

4.532 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Edilson dos Santos
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º , da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
41 (quarenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em

4.205 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Dernival Souza da Silva
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
4.163 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Lucas Guimarães dos Santos
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de

42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
4.396 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Yan Feliciano Santana Ramos
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A sanção pecuniária foi estabelecida em 500 dias multa na fração de um 1/30 do salário mínimo. A Apelante
Beatriz Moreira Santos
foi condenada, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena total de
a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
e 1.399 dias-multa
na fração de 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Marcelo Matias de Jesus
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
30 (trinta) anos e 01 (um) mês de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
3.024 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Edilon Garcia dos Santos
foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
58 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. Contudo, em razão do acolhimento de Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público, a reprimenda foi redimensionada para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 67 dias-multa.
O Apelante
Edson Fonseca Tavares
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em

e 1.917 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Emerson Pereira dos Santos
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 7
(sete) anos de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em 700 dias multa na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
José Ronaldo Rocha Reis
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena total de
08 (oito) anos de reclusão
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. A sanção pecuniária foi estabelecida em
1.200 dias-multa
na fração de 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Genildo Souza dos Santos
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena total de
08 (oito) anos de reclusão
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. A sanção pecuniária foi estabelecida em
1.200 dias-multa
na fração de 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Lucas Conceição Miranda
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
2.656 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Wilian Wallas Alves dos Santos
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
2.656 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Wilson Celestino Nascimento Junior
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
1.601 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Danilo de Souza Góes
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em
1.490 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo. O Apelante
Fernando Silva do Nascimento
foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, IV, da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena total de

19 (dezenove) anos de reclusão
a ser cumprida incialmente no regime fechado. A sanção pecuniária foi estabelecida em

1.900 dias-multa
na fração de um 1/30 do salário mínimo.

IV - Irresignados com a sentença, os réus apresentaram seus respectivos Apelos.

Preliminares

V - Pleiteia-se a nulidade da sentença, que estaria lastreada exclusivamente em provas obtidas de maneira ilegítima devido à adoção de procedimento ilegal para a colheita de dados do aparelho celular da pessoa de Diego Liberato, a partir do qual deflagou-se a operação que descortinou toda a estrutura do grupo criminoso conhecido como Raio-A. Nesse sentido, argumenta-se que a polícia teve acesso, sem autorização judicial, à agenda telefônica do aludido indivíduo, de onde foram extraídos diversos contatos de membros da suposta organização criminosa, razão pela qual solicita-se o desentranhamento dos autos de todo o conjunto probatório associado à referida investigação ilegal e, consequentemente, a absolvição dos réus. Todavia, a tese defensiva não merece prosperar. Primeiro, é preciso consignar que, segundo depoimento de policiais prestados em juízo, Diego Liberato estava sendo investigado por suspeita de participar da facção denominada “Raio A”. Na ocasião em que foi preso, os agentes de segurança pública confirmaram que tiveram acesso ao aparelho celular de Diego com o objetivo de conferir continuidade às apurações. Nesse sentido, é preciso analisar se o procedimento adotado pelos policiais foi legítimo, pois a defesa dos Recorrentes alega que os diretos constitucionais à intimidade e à privacidade foram violados, maculando todos os elementos probatórios colhidos a partir desse estágio. Todavia, é válido esclarecer que, em nosso ordenamento jurídico, não há diretos absolutos, de forma que mesmo os diretos fundamentais citados devem ser sopesados, sobretudo, quando é notória a presença de um interesse coletivo capaz de lhes fazer frente. No caso de delitos como o tráfico de drogas, o bem jurídico protegido é a saúde pública, o que é reforçado sobretudo quando a infração é praticada por uma associação de indivíduos com dezenas de integrantes e, portanto, capaz de disseminar o comércio de entorpecentes em larga escala.
Nessa linha intelectiva, a integridade física e psíquica dos usuários de drogas e de consumidores em potencial precisa ser levada em consideração, pois a vida dessas pessoas é devastada pelo vício decorrente da venda de narcóticos, cuja profusão é estimulada por comportamentos como o dos acusados, que, em conluio, vendiam, armazenavam e distribuíam, com frequência, uma grande quantidade de entorpecentes na região de Itabuna-Ba e suas adjacências. Assim, os diretos à intimidade e à privacidade devem ser analisados, no presente feito, sob o prisma de um dos fundamentos da nossa República, previsto no art. 1º, inciso III da CF/88, qual seja, a dignidade da pessoa humana, ou seja, a dignidade de milhares de pessoas que sucumbem perante a dependência química ocasionada pelo uso das aludidas substâncias ilícitas. Igualmente, a situação das famílias dos usuários de drogas tampouco pode ser relegada a um segundo plano, pois o sofrimento psicológico a que são submetidos os parentes mais próximos do indivíduo viciado é imensurável, revelando a vasta extensão de pessoas que são afetadas pelas consequências deletérias do tráfico de narcóticos. Por isso, no caso concreto, ao estabelecer uma ponderação de valores entre os diretos individuais à intimidade e à privacidade de um membro de uma associação criminosa e o direto social à saúde (art. 6º, caput da CF/88), entendo que o senso de coletividade deve prevalecer, de modo que a higidez corporal e mental de milhares de seres humanos deve ser prestigiada.
Isso posto e tendo em vista que havia uma investigação criminal em curso, pois Diego era monitorado em razão das fortes suspeitas de pertencer à referida organização, penso que está devidamente justificada a ação da polícia de averiguar as relações mantidas por ele com os demais membros da quadrilha por meio do acesso ao seu aparelho telefônico. Além disso, observa-se que os policiais verificaram apenas a agenda telefônica de Diego Liberato, de sorte que não foram visualizadas mensagens, conversas, fotos e demais dados contidos no aparelho celular. Nessa toada, embora o texto constitucional prestigie os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, a agenda telefônica, especificamente, não goza dessa proteção (STJ
REsp
1782386
/ RJ
).
Por outro lado, é muito importante ressaltar que as provas indicativas da traficância, no caso em apreço, não estão limitadas às interceptações telefônicas realizadas, pois há depoimentos colhidos, em juízo, que revelam toda a estrutura da organização criminosa conhecida como “Raio A”, com indicação de seus líderes e do funcionamento da quadrilha. Logo, nem todas as evidências contidas nos autos estão relacionadas ao acesso dos policiais ao referido aparelho telefônico, ou seja, o conjunto probatório presente no encarte processual deriva de fontes distintas, não sendo aplicável ao caso em análise a teoria de nulidade por derivação prevista no §, 1º, do art. 157 do CPP. Portanto, afasta-se a preliminar elencada.

VI -
Sustenta-se a nulidade decorrente da ausência de realização de perícia no citado aparelho celular, o que inviabiliza a constatação da veracidade do ato, impossibilitando a defesa de questionar as afirmações da autoridade policial e ter ciência se as informações foram efetivamente extraídas do mencionado telefone. Isso porque não houve a elaboração de um laudo pericial para registar tais circunstâncias e preservar tais informações para que a defesa tivesse acesso aos dados, violando a cadeia de custódia, que, nos termos do art. 158-A do CPP, consiste no “
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”
De início, destaca-se que a apreensão do referido aparelho celular bem como as investigações inaugurais ocorreram em data anterior à publicação da Lei nº 13.964/2019, que inseriu no Código de Processo Penal o regramento acerca da Cadeia de Custódia (art. 158-A e seguintes).
Nesse aspecto, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 10/10/2018 e a mencionada legislação foi publicada em 24/12/2019.
Sendo assim, é preciso observar o comando disposto no art. 2º do CPP, segundo o qual “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”
Portanto, o procedimento específico relacionado à manutenção da cadeia de custódia não existia, na Lei, na época em que os fatos foram apurados na fase inquisitiva, de modo que a lógica delineada nas normas que a regulamentam atualmente não se aplica ao caso em análise
(
STJ; AgRg no HC 739866 / RJ
).
Além disso, os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, em audiência, atestam a validade do procedimento. Nessa toada, relataram que, após a apreensão do aparelho celular, houve a verificação da agenda telefônica e a elaboração de um relatório, de modo que os policiais
afirmaram, categoricamente, que os referidos dados foram extraídos do aparelho celular de Diego.
Nesse cenário, as declarações colhidas de policiais, sobretudo, quando submetidas ao contraditório e à ampla defesa, são elementos de prova válidos e capazes de subsidiar a decisão do magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual a prova técnica não é imprescindível para certificar que os números contidos na agenda telefônica foram, de fato, extraídos do aparelho celular de Diego e correspondiam aos contatos dos membros da quadrilha, razão pela qual resta afastada a preliminar mencionada. Nesse contexto, não há violação ao instituo jurídico da cadeia de custódia sob qualquer perspectiva (art. 158-A do CPP), pois a origem dessas evidências está alicerçada em relatório elaborado na fase inquisitiva e em prova oral colhida em audiência, os quais estão devidamente preservados e cujo acesso foi disponibilizado aos réus ao longo de toda a marcha processual.

VII - Pleiteia-se a
nulidade das decisões de prorrogação da citada medida cautelar por infringência aos dispositivos contidos na Resolução do CNJ nº 59/2008
.
Nesse sentido, argumenta-se que as orientações delineadas pelo CNJ não teriam sido observadas, pois não constam da documentação presente nos autos, por exemplo, os nomes das autoridades policiais e dos servidores responsáveis pela interceptação e pela tramitação do procedimento de interceptação telefônica. Primeiro, é válido observar que, em relação à fundamentação das decisões e aos prazos de duração das interceptações telefônicas, não houve qualquer violação às disposições descritas pelo CNJ. Por outro lado, no tocante aos demais aspectos do regramento normativo, nota-se que são recomendações de caráter administrativo com o intuito de delimitar parâmetros objetivos para a formatação dos documentos e ofícios referentes à medida cautelar, sendo direcionadas às autoridades que têm a atribuição de conduzir o procedimento de interceptação, o qual foi previamente autorizado e fiscalizado pelo Poder Judiciário. Nesse cenário, uma vez observadas as regras previstas na Lei nº 9.296/1996, o não atendimento aos parâmetros dispostos na Resolução nº 59/2008 do CNJ consiste em mera irregularidade, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ (
AgRg no AREsp 2153883 / GO
). Isso posto, afasta-se a preliminar mencionada.

VIII -
Os Recorrentes afirmam que, além de terem sido deferidas por período desproporcional, as decisões que determinaram a prorrogação das escutas telefônicas carecem de fundamentação idônea. Todavia, observa-se que o MM. Juízo
a quo
, acertadamente, justificou a continuidade das interceptações com base nos indícios provenientes das conversas capturadas. A necessidade de renovação das gravações está lastreada no conteúdo das informações que foram angariadas à medida em que os diálogos revelavam a forma como o grupo criminoso atuava, sendo imprescindível para a elucidação completa dos fatos. Para tanto, é preciso que o acesso às conversas se protraia no tempo a fim de que as atividades da quadrilha sejam devidamente compreendidas e analisadas, viabilizando a identificação de seus integrantes e o seu
modus operandi
. Nesse contexto, vale ressaltar que a prorrogação depende apenas de justificativa plausível, não havendo limitação legal ao número de vezes que pode ser renovada. Nesse aspecto, o MM. Juízo
a quo
destaca que foi necessário o desdobramento em várias etapas para que a investigação da organização criminosa fosse concluída com êxito. Sob essa perspectiva, no veredito que incialmente autorizou a captura das citadas ligações, o MM. Juízo
a quo
faz referência aos crimes praticados pela organização criminosa conhecida como “Raio A”, tais como homicídios e tráfico de drogas, os quais são punidos com a sanção de reclusão. Além disso, menciona os indícios de autoria citando nomes e alcunhas de membros da facção, inclusive do líder Fabio Santos Possidonio. Há alusão aos relatórios investigativos que apontavam as práticas delituosas da quadrilha bem como à necessidade de esclarecer o modo como o grupo criminoso atuava e de revelar a identidade dos participantes, demonstrando o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 9.296/1996 para a deflagração das interceptações. Além disso, observa-se que as demais decisões de prorrogação reforçam os fundamentos mencionados, pois reportam-se às novas informações colhidas nas escutas subsequentes, as quais revelam a estrutura e o modo de agir do bando. Nesse aspecto, o I. Julgador
a quo
valeu-se da técnica de fundamentação
per relationem
, pois as renovações estão respaldadas tanto na primeira decisão que desencadeou a interceptação quanto na argumentação que lastreou os pedidos de prorrogação formulados pela polícia, que, em todos os seus requerimentos, faz alusão expressa à necessidade das renovações diante da descoberta contínua de novos fatos criminosos diretamente conectados à atuação da quadrilha. Assim, uma vez comprovada a indispensabilidade da renovação das interceptações, cujos vereditos estão devidamente fundamentados, não há violação ao regramento contido na referida legislação e tampouco ao art. 93, inciso IX da CF/88, restando hígido o procedimento adotado na sentença combatida.

IX – Em relação ao prazo de duração excessivo de algumas interceptações, o
próprio Julgador de primeiro grau reconhece a existência de falhas pontuais no procedimento de interceptação, que teria resultado em gravações por período superior ao intervalo previsto na legislação (15 dias). Contudo, na sentença, o MM. Juízo
a quo
explica, com precisão e consistência, o motivo dos desacertos esporádicos identificados no cumprimento das medidas judiciais pelas operadoras de telefonias.
Nesse diapasão, não é pertinente o pleito de nulidade de todo o procedimento de interceptação realizado, posto que a suposta ilegalidade está restrita ao período que excede os 15 dias determinados pela Justiça. Além disso, o próprio magistrado de primeira instância consigna na sentença que “todos os áudios telefônicos eventualmente captados, em relação a determinadas linhas telefônicas, a partir do décimo sexto dia haverão de ser reputados como inexistentes”. Por outro lado, nos recursos defensivos, embora tenham sido elencados vários números telefônicos supostamente interceptados em períodos indevidos, não há indicação específica de trechos de conversas captadas, contidas na sentença vergastada, e obtidas nos intervalos que supostamente extrapolaram o aludido prazo legal, que teriam lastreado a condenação ou o recrudescimento da pena dos acusados, de sorte que não houve comprovação de prejuízo, atraindo a incidência, ao caso em tela, da disposição contida no art. 563 do CPP.
Portanto, os trechos de conversas citados no veredito combatido foram extraídos no período permitido pela legislação, motivo pelo qual a preliminar elencada deve ser afastada.

X -
Os Apelantes alegam que a investigação, inicialmente, poderia ser conduzida por outros meios de prova, consignando que a interceptação telefônica é medida excepcional, a qual somente pode ser utilizada diante da inviabilidade de outras estratégias de persecução. Todavia, observa-se que a polícia tomou conhecimento a respeito dos fatos através de informantes e colaboradores. Nesse sentido, iniciou-se um procedimento investigativo que abarcou busca em banco de dados, levantamento de campo e monitoração dos investigados, os quais, embora relevantes, não foram suficientes para a conclusão do inquérito. Assim, a partir da constatação de que se tratava de uma extensa rede de criminosos organizados, a deflagração das interceptações apresentava-se como a única forma eficaz para a compreensão do intrincado relacionamento existente entre os membros da facção, sobretudo, porque a coleta de depoimentos das pessoas que vivem nos locais dominados pelo tráfico é inviável, diante do receio da população em sofrer represálias, conforme indicado no relatório da polícia. Nesse sentido, para desvendar o
modus operandi
dos agentes, descobrindo o número de participantes, a relação de hierarquia, as prováveis ramificações da quadrilha e a forma como negociavam os entorpecentes, fazia-se necessário lançar mão das gravações dos referidos diálogos. Esse recurso de produção de provas consiste no meio mais eficiente para analisar o
modus operandi
de grupos criminosos compostos por um número significativo de pessoas. Por isso, a captura telefônica das conversas não consiste, no caso em apreço, em uma mera opção, pois apresenta-se como o único instrumento eficiente e capaz de confirmar os indícios constatados no referido procedimento investigativo, demonstrando que os requisitos previstos no art. 5º da Lei nº 9296/1996 foram devidamente observados. Além disso, as linguagens cifradas e os codinomes utilizados nas gravações pelos criminosos foram devidamente identificados nos relatórios policiais, tanto em relação aos interlocutores quanto em relação aos produtos ilícitos comercializados. Os relatórios, uma vez concluídos, foram disponibilizados aos Recorrentes, de modo que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram prestigiados. Igualmente, houve a oitiva dos agentes de segurança pública para a confirmação das identificações realizadas, sendo que os Apelantes não lograram êxito em refutá-las apesar das manifestações defensivas sobre esses dados ao longo de toda a fase judicial.

XI - Os Apelantes entendem que a autoria dos diálogos é questionável, posto que as gravações não foram submetidas à perícia. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque os Recorrentes não mencionam sequer um trecho das conversas interceptadas, de sorte a elencar dúvidas plausíveis acerca da identificação de seus interlocutores. Nessa toada, não demonstram em que consistiria o suposto prejuízo, o que por si só, seria suficiente para afastar a preliminar alegada com base no art. 563 do CPP. Além disso, em todos os relatórios policiais, verificam-se centenas de diálogos travados entre o mesmo grupo de pessoas e à medida que a estrutura organizacional da quadrilha é desvendada, é possível identificar quem são os seus participantes e suas respectivas alcunhas. Nesse sentido, nos depoimentos prestados pelos agentes estatais nota-se que detinham informações prévias a respeito dos nomes e apelidos dos integrantes da facção, sendo que os áudios captados confirmaram as suspeitas dos policiais. Nesse diapasão, houve produção de outros elementos de prova que corroboram a identificação realizada nas ligações interceptadas. Ademais, não há previsão na Lei nº 9.296/1996 acerca da imprescindibilidade de laudo técnico para aferir a autenticidade dos diálogos captados. O teor das conversas revela a identidade de seus autores, pois são citados nomes e alcunhas relativas aos réus, que são membros do grupo criminoso, fazendo-se despicienda a necessidade de exame técnico acerca das vozes contidas nos áudios. Reforça esse argumento o relatório da polícia, em que resta demonstrada a correta linha de raciocínio desenvolvida pelo setor de inteligência, a qual culminou no reconhecimento dos interlocutores das referidas conversas como sendo os réus desta ação.
Com base nessa argumentação, afasta-se a preliminar indicada.

XII – Afasta-se o pedido de nulidade baseado no suposto desrespeito aos dados contidos no mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão do aparelho celular da ré Ana Valéria. Nesse contexto, dentre as medidas cautelares adotadas pela polícia no bojo da operação Nebulosa, houve o deferimento de busca e apreensão direcionada à residência ocupada por Gabriela Oliveira Santos, que era ex companheira de Fábio Possidonio. O objetivo da medida consistia na colheita de material e evidências que vinculassem o réu aos crimes investigados. Ocorre que, ao entrar no imóvel, os agentes estatais notaram que a casa era ocupada por Ana Váleria, que era companheira de
Luís Antônio Santos Possidônio, razão pela qual o seu aparelho celular também foi apreendido. Nessa toada, embora a Recorrente Ana Valéria não figurasse como alvo específico da diligência, não é prudente desconsiderar o fato de que ela ocupava a residência indicada no mandado e era cônjuge de um dos líderes da facção criminosa. Logo, a relação de afinidade com um dos protagonistas dos delitos e o fato de habitar a casa onde a ordem judicial deveria ser cumprida constituem elementos que têm o condão de respaldar a suspeita de que ela também teria participação nos crimes apurados, o que restou confirmado com o avanço das investigações.
Nesse diapasão, nos termos do inciso I, do art. 243 do CPP, o mandado de busca e apreensão deve “
indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador”, de forma que a detenção de bens de terceiros não é ilegítima, desde que justificada pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo, quando demonstrado um vínculo de parentesco somado ao fato de a acusada residir no imóvel objeto do mandado de busca e apreensão (STF;
Pet 5173 AgR
).

XIII -
Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Recorrentes, a competência para sua análise, no processo penal, cabe ao juízo da execução, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg no AREsp 2030440 / PR
).

Mérito

XIV -
Sustenta-se a impossibilidade, no caso em tela, de condenação pelos delitos de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) sob pena de incorrer em
bis in idem
. Todavia, não assiste razão à tese defensiva. Isso porque, na infração prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a aglutinação de pessoas, em conluio, tem por finalidade a prática de crimes tipificados na própria Lei de drogas, ao passo que a reunião de indivíduos descrita na Lei

nº 12.850/2013 tem por objetivo a consumação de
crimes de qualquer natureza cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Sendo assim, no caso
sub judice
, alguns membros da facção, além das atividades relacionadas à traficância, também estão envolvidos na prática de homicídios de integrantes de grupos rivais e de roubos para o financiamento do comércio de entorpecentes, de modo que as condutas são distintas e perfeitamente compatíveis com a incidência do concurso material. Além disso, os referidos tipos penais são, em última análise, autônomos.

XV -
A materialidade dos delitos restou comprovada, uma vez que, na residência de alguns dos integrantes, nos depósitos utilizados pela quadrilha e na posse de outros membros, foram apreendidas significativas quantidades de drogas, anotações de contabilidade do tráfico, balanças de precisão e armas de diversos calibres. Por outro lado, embora a apreensão de narcóticos seja importante para a comprovação da consumação dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/2006, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a materialidade dessa espécie de delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, tais como depoimentos colhidos em juízo e interceptação telefônica. Logo, a tese de que a apreensão dos entorpecentes é imprescindível para a configuração do tráfico não merece acolhimento, pois outros elementos de elucidação podem compor o acervo probatório e respaldar a caracterização do comércio de drogas.

XVI - A
materialidade do delito de associação ao tráfico restou devidamente evidenciada pelo conteúdo dos áudios captados em sede de interceptação telefônica, pelos depoimentos dos policiais prestados em audiência, pelos registros dos cadernos de contabilidade aprendidos e pelos dados extraídos dos aparelhos telefônicos dos acusados Lucas Guimarães dos Santos e de Ana Valéria de Jesus Trindade, os quais revelam um conluio de natureza estável e permanente entre os membros da facção com o desiderato de promover o comércio de narcóticos. Nesse contexto, ressalta-se que os armamentos apreendidos nos depósitos da quadrilha e na residência de seus integrantes eram utilizados pela associação como forma de assegurar a eficácia do comércio de narcóticos e reforçar a posição de dominância do grupo naquela região. O vínculo de estabilidade também está evidenciado, pois o acervo probatório revela que a reunião do grupo não ocorria de maneira esporádica. Pelo contrário, os encontros e contatos entre seus membros eram frequentes e tinham como objetivo o planejamento e a execução da venda de drogas, demonstrando o
animus
associativo. Corroboram essa assertiva as dezenas de mensagens e ligações interceptadas, o relatório de inteligência elaborado pela polícia e os citados depoimentos judiciais. Conclui-se, portanto, que a relação entre os réus e os demais integrantes do bando era duradoura. A configuração da associação é reforçada pela evidente relação de hierarquia que permeava as conversas entre os integrantes do grupo criminoso. Nas escutas telefônicas, nota-se que os integrantes que exerciam função de menor relevância se reportavam aos membros que ocupavam posição de destaque, os quais cobravam atitudes e ameaçavam os demais indivíduos como forma de reafirmar o comando do grupo.

XVII - Igualmente, a materialidade do delito de organização criminosa está lastreada nas mesmas provas indicadas acima, que atestam um vínculo de natureza estável e permanente entre dezenas de membros da facção os quais praticavam roubos, com o objetivo de financiar as atividades da quadrilha, e homicídios de integrantes de grupos rivais com a finalidade de consolidar o seu domínio na região.

XVIII – A autoria dos delitos também restou comprovada através das interceptações realizadas, dos depoimentos dos policiais colhidos em juízo e dos cadernos de anotações do tráfico, por meio dos quais foi possível identificar os pseudônimos utilizados pelos criminosos.

Dosimetria da pena

XIX -
Nenhum dos seguintes Recorrentes faz jus à aplicação do benefício disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Os Apelantes
Fábio Santos Possidônio
,
Luís Antônio Santos Possidônio,
como explicado, ocupavam função de liderança no comando do grupo criminoso que disseminava o tráfico de drogas. Ademais, foram condenados pelo crime de associação para o tráfico e de organização criminosa, revelando que fazem das atividades ilícitas o seu meio de vida. Os Apelantes
Diego Silva dos Santos, Edilson dos Santos, Dernival Souza da Silva
,
Lucas Guimarães dos Santos, Marcelo Matias de Jesus, Lucas Conceição Miranda, Willian Wallas Alves dos Santos, Wilson Celestino Nascimento Junior, Danilo de Souza Góes, Ana Valéria de Jesus Trindade,
além da condenação por tráfico, também integravam a associação para o tráfico e a organização criminosa “Raio A”, o que evidencia a dedicação desses réus às atividades criminosas, impossibilitando a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. Os Apelantes
Beatriz Moreira Santos, Edson Fonseca Tavares, José Ronaldo Rocha Reis, Genildo Souza dos Santos e Fernando Silva do Nascimento,
além da condenação por tráfico, também foram condenados por associação para o tráfico, evidenciando que faziam das atividades ilícitas o seu meio de vida, o que afasta a possibilidade de aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006.
O Apelante Edilson Garcia dos Santos é reincidente e foi condenado pelo crime de organização criminosa, evidenciando a sua dedicação às atividades ilícitas, o que inviabiliza
a contemplação pelo tráfico privilegiado.
O apelante Yan Feliciano Santana Ramos tampouco merece ser contemplado pela minorante do tráfico privilegiado, pois, nos áudios captados, demonstrou-se que o réu comercializava drogas com frequência, de forma que fazia das atividades ilícitas o seu meio de vida. O Apelante Emerson Pereira dos Santos, no curso das investigações relativas à presente ação penal, praticou novamente o crime de tráfico de drogas, conforme informado na sentença, sofrendo condenação em definitivo nos autos do processo de nº

0500157-53.2018.8.05.0103, revelando que faz das atividades ilícitas o seu meio de vida, lançando mão, inclusive, da sua profissão de taxista para viabilizar o comércio de entorpecentes, motivo pelo qual não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

XX – Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observa-se que o MM. Juízo a quo exasperou a pena dos Apelantes com respaldo em fundamentação consistente e lastreada nos aspectos fáticos do caso
sub judice.
Nesse sentido, o recrudescimento da pena basilar está calcado, por exemplo, na significativa quantidade e na natureza das drogas comercializadas. Ademais, está respaldado na expressiva quantidade de integrantes da associação para o tráfico e da organização criminosa, as quais eram formadas por dezenas de membros e mantinham relações com outras facções como, por exemplo, o grupo conhecido como Comando Vermelho do Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, a reprimenda de parte dos réus foi elevada acima da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativada, o que não merece reforma, pois, no tocante à discricionariedade conferida ao magistrado para o cálculo das frações de aumento de pena, o STJ tem posicionamento no sentido de permitir a fixação de índice de elevação da reprimenda superior ao patamar de 1/8 (um oitavo), na primeira fase da dosimetria, desde que haja amparo nas peculiaridades do caso concreto (
AgRg no HC 756178 / SP;
STJ.
AgRg no REsp 1919781 / DF
). Quanto aos antecedentes, o MM. Juízo
a quo
considerou tal fator como reprovável em relação a alguns acusados que foram condenados, em definitivo, em ações penais cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da presente ação, o que não inviabiliza a negativação dessa vetorial, pois o raciocínio exposto pelo I. Julgador de origem está em sintonia com o posicionamento do STJ (
AgRg no HC 741535 / SC
).

Da prisão preventiva

XXI - O Recorrente Fábio Santos Possidônio não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Além disso, o réu é reincidente, possui maus antecedentes e exercia a liderança da referida facção. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade,
ex vi
do art. 312,
caput
c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXII - O Recorrente Luís Antônio Santos Possidônio não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Além disso, o réu possui maus antecedentes e registra contra si várias ações penais em curso, sendo que também exercia a liderança da referida facção. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade,
ex vi
do art. 312,
caput
c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXIII - A Recorrente Ana Valéria de Jesus Trindade não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Além disso, a ré possui maus antecedentes. Logo, tal postura revela a periculosidade da Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não lhe assiste o direito de recorrer em liberdade,
ex vi
do art. 312,
caput
c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP. Tampouco faz jus à prisão domiciliar, pois, embora tenha filhos menores de idade, demonstrou que não possui a disciplina para o cumprimento provisório da pena sob tal regime. Isso porque, praticou o tráfico de drogas de maneira contumaz, auxiliando decisivamente no desenvolvimento e na perpetuação das atividades do grupo criminoso, o que, por óbvio, reflete negativamente na educação de sua prole (STJ;
AgRg no HC 788024 / SP)
. Como se não bastasse, a acusada continuou dedicando-se ao exercício de práticas ilícitas mesmo quando teve a oportunidade de permanecer em casa com sua liberdade restrita sob a referida modalidade de segregação, conforme informado pelo MM. Juízo
a quo
na sentença.

XXIV - O Recorrente Lucas Guimarães não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar.
Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Além disso, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, registrando contra si várias ações penais em curso. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXV - O Recorrente
Edilson dos Santos
não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar.
Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Além disso, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, registrando contra si outra ação penal em curso. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXVI - O Recorrente
Diego Silva dos Santos
não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar.
Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Além disso, o réu é reincidente. Logo, tal postura, somada ao histórico criminoso, revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXVII - O Recorrente
Dernival Souza
não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar.
Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Além disso, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, registrando contra si outras ações penais em curso. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXVIII - O Recorrente
Edson Fonseca
não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar.
Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXIX - O Recorrente
Marcelo Matias
não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar.
Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXX- O Recorrente
Emerson Pereira
não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar.
Trata-se de condenação pelo crime de tráfico de drogas em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para o delito é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXXI - O Recorrente Lucas Conceição não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, contribuindo para o desenvolvimento e perpetuação dos delitos cometidos pela quadrilha. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXXII - O Recorrente Willian Wallas não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, contribuindo para o desenvolvimento e perpetuação dos delitos cometidos pela quadrilha. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXXIII - O Recorrente Wilson Celestino não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, contribuindo para o desenvolvimento e perpetuação dos delitos cometidos pela quadrilha. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXXIV - O Recorrente
Danilo Souza Góes
não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, contribuindo para o desenvolvimento e perpetuação dos delitos cometidos pela quadrilha. Logo, tal postura revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXXV - O Recorrente Fernando Silva do Nascimento não faz jus ao relaxamento da custódia cautelar. Trata-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para os delitos é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar. Nesse sentido, demonstrou-se que o réu praticava o comércio de narcóticos de forma contumaz, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, contribuindo para o desenvolvimento e perpetuação dos delitos cometidos pela quadrilha. Além disso, ostenta maus antecedentes. Logo, tal postura, somada ao histórico criminoso, revela a periculosidade do Apelante e o risco que o seu livramento pleno representa à sociedade sob a perspectiva de ameaça à ordem pública com significativa probabilidade de reiteração criminosa, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não assiste ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP.

XXXVI -
Do pedido de restituição de bens apreendidos

A ré Ana Valeria pleiteia a
restituição do dinheiro apreendido em sua conta corrente (cerca de R$ 8.000,00), pois o I. Julgador de origem, sem apresentação de fundamentação idônea, decretou sua perda em favor da União.
Contudo, restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico e de associação para o tráfico, de modo que a atuação da acusada na quadrilha envolvia a articulação financeira de recursos para fomentar as atividades do grupo criminoso. Ela fazia uso das contas bancárias para pagar fornecedores e fornecer dinheiro aos membros da facção que comercializavam entorpecentes. Nesse diapasão, uma vez estabelecida a relação direta entre os valores movimentados e o tráfico de narcóticos, há previsão expressa da possibilidade de perdimento desses bens,
ex vi
do art. 60, c/c art. 63, inciso I, todos da Lei 11.343/2006. O combate ao comércio ilícito de narcóticos é considerado pelo Legislador como medida prioritária, uma vez que a punição de ordem pecuniária consubstanciada na perda de bens associados ao tráfico de drogas tem previsão no § único do art. 243 da CF/88. Portanto, a ré não faz jus à restituição dos valores bloqueados e apreendidos pela Justiça.

XXXVIII – Portanto, na esteira do parecer ministerial, afastadas as preliminares delineadas acima, julga-se pelo não provimento dos recursos interpostos.

NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS

AP. 0505040-13.2018.8.05.0113 -

ITABUNA-BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505040-13.2018.8.05.0113

da Comarca de Itabuna/BA, sendo Apelantes Fábio Santos Possidônio, Luís Antônio Santos Possidônio, Diego Silva dos Santos, Diego Silva Souza, Edilson dos Santos, Dernival Souza da Silva, Lucas Guimarães dos Santos, Gildásio Reis dos Santos, Yan Feliciano Santana Ramos, Beatriz Moreira Santos, Marcelo Matias de Jesus (Santos),

Edilon Garcia dos Santos, Edson Fonseca Tavares, Emerson Pereira dos Santos, José Ronaldo Rocha Reis, Genildo Souza dos Santos, Lucas Conceição Miranda, Willian Wallas Alves dos Santos, Wilson Celestino Nascimento Junior, Danilo de Souza Góes, Fernando Silva do Nascimento, Ana Valéria de Jesus Trindade e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO aos recursos interpostos.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator